Tribunal: TJSP
Processo: 0015559-74.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA MÉDIA HOMOLOGADA NA ORIGEM. BURLA À VIGILÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrado, pelos elementos de convicção, produzidos em regular procedimento administrativo, que o reeducando concorreu para o envio, ao estabelecimento prisional, de encomenda contendo item proibido, resta caracterizada a falta média tipificada no art. 40, c. c. o art. 45, II e VII, do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA MÉDIA HOMOLOGADA NA ORIGEM. BURLA À VIGILÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrado, pelos elementos de convicção, produzidos em regular procedimento administrativo, que o reeducando concorreu para o envio, ao estabelecimento prisional, de encomenda contendo item proibido, resta caracterizada a falta média tipificada no art. 40, c. c. o art. 45, II e VII, do RIP/SAP, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
Agravo desprovido.